Tribunal: STF
Processo: HC 190994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Corsino Peixoto Neto, em favor de Ivanilson Bezerra Pequeno, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 128.389/PB.
    Decido.
    A recorrente reitera questão contida no HC 183.711, de minha relatoria.
    Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus, verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 
    Conquanto se aponte novo ato coator proferido pelo STJ, o núcleo do writ é o mesmo: impugnação aos fundamentos do trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente